Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-87.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005083-87.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO MESSIAS DA COSTA - CPF: 867.277.616-04 (RECORRENTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), PAULA ROBERTA QUEIROZ DA COSTA - CPF: 570.638.261-15 (RECORRENTE), JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA NETO - CPF: 042.409.581-56 (RECORRIDO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005083-87.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):
Joaquim Marcelino de Souza Neto

Recorrido(s):
Claudio Messias da Costa e Paula Roberta Queiroz da Costa

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem pauta: 293

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO RECLAMADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO BEM – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – LESÃO À PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se vislumbra a caracterização de dano moral na hipótese de acidente de trânsito sem que tenha ocasionado algum dano maior ao passageiro, para além da reparação patrimonial devida.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenou-o
a pagar a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, e o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais,
reconhecendo a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam considerados improcedentes, diante da alegada ausência de culpa pelos fatos relatados pela autora e da inexistência de falha em sua conduta.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões no Id. 151330691 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

No caso dos autos, se vê que na data de 15/09/2020, às 14h50min, a autora trafegava em seu veículo
ETIOS HB X, cor branca, placa PQS-7707, na confluência da Avenida Universitária, em frente ao semáforo aguardando o sinal verde para prosseguir.

Na ocasião, quando o sinal abriu e a parte autora começou a se deslocar, o veículo do requerido acabou colidindo em sua traseira, causando danos em ambos os veículos.

Após análise das provas e depoimentos pessoais de ambos os condutores dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, colhidos em audiência, entendo que a sentença hostilizada não comporta reforma quanto ao reconhecimento da culpa em relação aos fatos descritos na demanda.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro prevê no art. 29, II que
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

Oportuno destacar que o STJ tem entendimento no sentido de que:
aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Da análise dos autos, resta incontroverso que os autores, ora recorridos, foram
abruptamente abalroados pelo veículo do recorrente, que vinha em alta velocidade na traseira.

Depreende-se, portanto, que o recorrente faltou com o seu dever de guardar distância segura do veículo localizado na sua dianteira, em flagrante descumprimento ao que determina a legislação de trânsito.

Assim, o dever de ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados se impõe, devendo ser mantida a sentença quanto a esse aspecto.

Por outro lado, entende-se que esse motivo, por si só, não é argumento suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais ao réu.

O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. No caso
sub judice,
não demonstrou a parte autora que tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou humilhante com o evento danoso sofrido.

Muito embora o evento narrado nos autos traga aborrecimento, transtorno e desgosto, como dito, também à parte requerida, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja do esperado diante dos fatos acontecidos, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.

Por fim, salienta-se que não há nos autos relatos da ocorrência de danos físicos aos requerentes ou que tenham sofrido qualquer lesão à saúde com o evento, o que corrobora que os fatos narrados não revelam ofensa à honra dos autores, apta a justificar a condenação no pagamento de indenização a título de danos morais, motivo pelo qual entendo que o recurso merece parcial acolhimento para que seja afastada a condenação
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta, permanecendo o restante do comando
intacto como proferido.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023